Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. CIÊNCIA DO ENDEREÇO PELO ALIMENTANTE. DEVER DE COOPERAÇÃO. LEALDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, reconhecendo a nulidade da citação por edital, realizada nos Autos de Exoneração de Alimentos, sob o fundamento de ter o alimentante omitido o endereço do alimentando, embora tivesse plena ciência da atualização do endereço do filho, nos autos do Cumprimento de Sentença, na qual a obrigação alimentícia é executada.
4. Recurso conhecido e não provido.